Tribunal: TJBA
Processo: 8012294-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012294-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTEE: SPE - VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS, JOYCE FRANCA OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMÍNIO MORADA JARDIM GUANABARA Advogado(s): BRUNA NUNES NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO PRATES SANTOS ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela SPE – VOG Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA., em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n° 8012294-59.2025.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve erro material no decisum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso, inexistindo omissão a ser sanada, tampouco contradição entre os elementos que compõem a estrutura do referido pronunciamento. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, no Agravo de Instrumento n° 8012294-59.2025.8.05.0000, figurando como Embargante SPE – VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo Embargado CONDOMÍNIO MORADA JARDIM GUANABARA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador,